Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDORA. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS. QUITAÇÃO DAS 04 DERRADEIRAS FATURAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO AINDA EM ABERTO DESPROVIDO DE ATUALIDADE. UTILIZAÇÃO DA SUSPENSÃO COMO INSTRUMENTO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE (RESOLUÇÃO ADASA No 14/11, ART. 121, § 5o). SERVIÇO ESSENCIAL. RESTABELECIMENTO. IMPOSIÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Conquanto em mora a destinatária dos serviços de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto no momento em que houvera a suspensão dos serviços, a quitação das 4 (quatro) derradeiras faturas, afastando a atualidade da mora, enseja que haja o restabelecimento do fornecimento, pois ilidida a inadimplência que legitimava a suspensão, pois deve estar lastreada em débito atual, compreendido com essa dicção o vencido em até 120 dias da data suspensão, pois, em se tratando de serviço público essencial, não se afigura legítimo que a suspensão da prestação seja utilizada como instrumento de cobrança e coerção, inclusive porque o inadimplemento se avoluma em razão da própria inércia da fornecedora (Resolução ADASA no 14/11, art. 121, § 5o).
2. Conquanto subsistente a mora da destinatária da prestação quanto às faturas que se venceram em prazo substancialmente antecedente ao momento em que houvera a liquidação das 04 derradeiras faturas, a situação se emoldura na dicção legal que obsta a suspensão do fornecimento do serviço de fornecimento de água tratada em razão de débito desprovido de atualidade, compreendido com essa dicção o vencido em até 120 dias da data suspensão, à medida em que, se é vedada a suspensão do serviço por inadimplência inatual, a vedação compreende a impossibilidade de ser mantida a suspensão do fornecimento se liquidas as faturas atuais, ainda que sobeje débito em aberto desprovido desse predicado, conforme a ratio do enunciado normativo.
3. Agravo conhecido e provido. Maioria.